Tribunal: TJSP
Processo: 2259827-55.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal– IPTU dos exercícios de 2019 e 2020 – Município de São Paulo – Exceção de Pré-Executividade acolhida – Execução dirigida contra banco, credor fiduciário do imóvel – Fiduciário apenas detém propriedade resolúvel e posse indireta do bem – Ausência de domínio sobre imóvel afasta obrigação tributária – Jurisprudência – Recurso da Municipalidade não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal– IPTU dos exercícios de 2019 e 2020 – Município de São Paulo – Exceção de Pré-Executividade acolhida – Execução dirigida contra banco, credor fiduciário do imóvel – Fiduciário apenas detém propriedade resolúvel e posse indireta do bem – Ausência de domínio sobre imóvel afasta obrigação tributária – Jurisprudência – Recurso da Municipalidade não provido.